Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716575-72.2020.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 06 APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Apelante sobre a aplicação do precedente vinculante, Tema 414 do STJ, ao caso em exame. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora